Tribunal: TCU
Processo: 009.984/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidor do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de concessão de aposentadoria de Jose Rodrigues Sicsu, em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.